Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715373-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUELLY ABRANTES DE LACERDA FERNANDES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35312117) interposto por EMANUELLY ABRANTES DE LACERDA FERNANDES contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido de tutela antecipada. Na parte que interessa, eis o teor do decisum combatido (ID 35312121): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Diante dos documentos juntados, defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. A questão da urgência na realização do procedimento médico em questão é matéria do mérito e diante dos documentos juntados não se pode verificar de plano a probabilidade do direito. Apesar de listar possíveis consequências médicas nefastas com a demora, o documento de ID 121678428 não aponta propriamente que se trata de situação de urgência ou emergência e como disse acima, tal questão pode ser melhor verificada ao longo do processo, inclusive por meio de prova adicional. Ocorre que não consigo vislumbrar nesse momento probabilidade do direito suficiente para o deferimento da tutela antecipada. Com isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se pelo correio e intimem-se. [,,,] Inconformada, alega a recorrente, em síntese, que há periculum in mora no seu pleito para realização de cirurgia bariátrica – gastroplastia para obesidade mórbida –, porquanto viabilizará a manutenção da sua saúde e ainda em razão das doenças que foram causadas pelo alto grau da sua obesidade, tais como ansiedade, artropatia, lombalgia crônica, resistência à insulina, hiperuricemia, ovário policístico, irregularidade menstrual, apneia do sono, esteatose hepática, síndrome metabólica, artralgia dos joelhos, tornozelos e dos pés (fascite plantar). Assevera que o médico assistente consignou que a demora na realização do referido procedimento pode acarretar complicações na saúde da agravante e outros prejuízos, haja vista que estará mais tempo sob risco inerente à obesidade e poderá ter que realizar a cirurgia em condições piores, trazendo mais riscos ao pós operatório. Enfatiza a quebra de confiança e a frustração da legítima expectativa da beneficiária ante a recusa da operadora de plano de saúde agravada na cobertura de procedimento destinado a salvar a vida da autora, pelo simples motivo de ainda estar em período de carência contratual. Requer a concessão de medida antecipatória para que seja autorizada a cirurgia indicada na inicial, a ser custeada pela ré, incluindo centro cirúrgico, material médico e hospitalar, anestesia, equipe médica, anestesista, além de tudo o mais que for necessário para a imediata realização do procedimento, de preferência com o Dr. Orlando Pereira Faria (CRM/DF – 5775), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos indispensáveis ao seu acolhimento. Consta da petição inicial (ID 121678421 do processo de referência) que a agravante é beneficiária de seguro de assistência à saúde, firmado sob a modalidade coletivo, sendo portadora de obesidade mórbida com IMC de 41,13 kg/m2 e pesando 123 kg, além de patologias associadas à esta condição, tais como ansiedade, artropatia, lombalgia crônica, resistência à insulina, hiperuricemia, ovário policístico, irregularidade menstrual, apneia do sono, esteatose hepática e síndrome metabólica. Extrai-se do relatório do cirurgião bariátrico responsável pelo seu acompanhamento (ID 35312122) que há indicação cirúrgica da obesidade e o médico responsável informa, ainda, que “a obesidade da paciente, pelas características apresentadas, é de extrema gravidade, implicando em alto risco de doenças cardiovasculares”, de modo que “a demora na realização da cirurgia bariátrica pode fazer a paciente enfrentar complicações de saúde e outros prejuízos, tais como”: 1 – A paciente vai permanecer por mais tempo sob risco inerente a obesidade e suas comorbidades. 2 – A paciente irá perder a oportunidade de ter sua doença tratada de forma mais eficaz, visto que quando é feito em fase precoce da doença as chances de cura são maiores. 3 – A paciente deverá ser operada no futuro em condições piores, o que acarretará mais riscos para o pós operatório. Já o relatório elaborado pelo médico endocrinologista de ID 35312124 traz a informação de que a agravante é portadora de hiperuricemia, esteatose hepática moderada, resistência à ação periférica da insulina, síndrome da apneia/hipopneia obstrutiva do sono leve, lombalgia crônica e artralgia dos joelhos, dos tornozelos e dos pés (fascite plantar), sendo que o tratamento de tais patologias depende da perda de excesso de peso. Além disso, no documento de ID 35312128, a psicóloga que acompanha a autora há 1 ano e 9 meses atesta que a paciente demonstra preparo psicológico e estabilidade emocional para se submeter ao procedimento e, em relação à saúde mental, os benefícios da referida cirurgia superam as possíveis dificuldades. Na mesma direção, atestou ainda o médico psiquiatra, como se vê do laudo de ID 35312129. Conquanto a gastroplastia, indicada para o tratamento da obesidade mórbida, bem como de outras doenças dela derivadas, constitua cirurgia essencial à preservação da vida e da saúde do paciente (REsp 1249701/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 10/12/2012), cediço que o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a cobertura do plano de saúde em relação a doenças preexistentes (art. 11 da Lei no 9.656/1998) só pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), consoante atestado pelo médico responsável pelo acompanhamento de saúde da paciente. Confira-se: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; No caso dos autos, todavia, a despeito da gravidade do quadro de obesidade da autora, não se vislumbra a emergência ou a urgência nos moldes definidos na lei de regência, ainda que se considere o elevado IMC da paciente (41,13 kg/m2) e a existência de doenças associadas, porquanto, ainda que haja menção à urgência do procedimento nos relatórios médicos acostados, nota-se que não está evidenciado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para a agravante, tal como exigido no preceptivo legal citado. É dizer, embora haja comprovação do benefício que a cirurgia trará à saúde da recorrente em face das doenças causadas pela obesidade persistente, não há elementos suficientes a demonstrar que a agravante experimentará lesão grave e de difícil reparação enquanto aguarda o julgamento da ação ajuizada, uma vez que está sendo acompanhada por equipe médica. Nesse sentido, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BARIÁTRICA. CIRURGIAS REPARADORAS. PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. MANUTENÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO SUPERADA. PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PECULIARIDADES. RISCO POTENCIAL À SAÚDE. PERIGO INVERTIDO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O julgamento do RESP 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. 3. Ausente determinação médica de tratamento imediato ou comprovação de potencial lesão grave à saúde da paciente na espera pela cirurgia, resta descumprido o requisito de perigo de dano. 4. A simples chance de agravamento do problema por que vem passando a Agravante tampouco caracteriza o perigo de dano, a justificar o deferimento da antecipação da tutela. 5. A atual crise da saúde pública, decorrente da pandemia do COVID-19, enseja maior cautela na análise das ações judiciais que envolvam atendimento hospitalar, ultimamente ainda mais restrito. 6. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1297477, 07274336820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. PERÍODO DE CARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A necessidade de cumprimento de período de carência pode ser excepcionada nos casos de emergência e de urgência, nos moldes definidos pelo legislador no art. 35-C da Lei no 9.656/98. 3. Na hipótese, os relatórios médicos não evidenciam, de plano, a superveniência de risco de morte ou de lesões irreparáveis à paciente, de modo que não se trata de situação de emergência tal como definida no art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1378194, 07263447320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVAS. Em se tratando de cirurgia eletiva, não há razão para deferir o pedido realizado em sede de tutela provisória, para compelir o plano de saúde a autorizar e custear a realização do procedimento, quando não há nos autos provas que demonstrem a urgência do tratamento pleiteado. Não bastasse, havendo discussão sobre a preexistência da doença que acomete a consumidora, o que atrairia a incidência de carência de 24 meses prevista no contrato, necessária a instrução probatória para melhor deslinde da demanda. (Acórdão 1403087, 07375421020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de demonstração de que a demora possa causar dano grave ou de difícil reparação impede a concessão da tutela de urgência ou, se já tiver sido deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, impõe a sua revogação. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1394294, 07317290220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Assim, não vejo presentes, à primeira vista, os requisitos da urgência e da probabilidade de acolhida do recurso, a fim de que seja concedida a medida antecipatória vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador